Tribunal: TJBA
Processo: 0534214-15.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0534214-15.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRAZ LABANCA NETO, DANILO SABINO LABANCA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL.ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ENTREGA DE EFD (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL). COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº

0534214-15.2018.8.05.0001
, originários da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .